Tribunal: TJDFT
Processo: 0008875-65.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008875-65.2015.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSUÉ ROGÉRIO SOARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. DETENTORES DE CADERNETA DE POUPANÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES AO PLANO VERÃO. CÔMPUTO NO QUANTUM DEVIDO. JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONTEMPLADOS NO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA IN EXECUTIVIS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA NÃO EVIDENCIADA. MULTA DESCABIDA. I. De acordo com a tese fixada no julgamento do Recurso Especial 1.391.198/RS, a sentença proferida na Ação Civil Pública 1998.01.1.016798-9 “é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal”. II. Conforme a tese estipulada no julgamento do Recurso Especial 1.361.800/SP, "os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior". III. Segundo as teses fixadas no julgamento do Recurso Especial 1.392.245/DF, “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, e “incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente”. IV. Sem que fique evidenciado o caráter meramente protelatório dos embargos de declaração, não se legitima a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. V. Recurso conhecido e provido em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 17, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ilegitimidade ativa da parte recorrida por não ter comprovado sua filiação ao IDEC, bem como a limitação territorial da eficácia da sentença coletiva; b) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, requerendo a suspensão do processo, pois tem por objeto expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão, matérias dos temas 947 e 948 do rito dos recursos especiais repetitivos; c) artigo 240 do Código de Processo Civil, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso interpretativo quanto ao ponto, colacionando julgado do TJSP para ilustrar a divergência. Em adição, sem apontar qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado, defende a necessidade do procedimento de liquidação de sentença. Pugna, ao fim, pela concessão de efeito suspensivo ao apelo especial bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação aos artigos 17, 240, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, bem como ao invocado dissídio interpretativo, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1391198/RS (tema 723), concluiu que “A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.” De igual sorte, no julgamento do REsp 1391198/RS (tema 724), a Corte Superior concluiu que “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” Ademais, no julgamento dos REsp 1361800/SP e REsp 1370899/SP, determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 1.036 do Código de Processo Civil, o recurso especial não merece prosseguir, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1598962/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). O recurso especial tampouco merece ser admitido no tocante à tese recursal atinente à necessidade de liquidação de sentença, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido contrariados ou objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia").” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009